Tribunal: TJPA
Processo: 0000861-15.2020.8.14.0100
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-01-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000861-15.2020.8.14.0100

APELANTE: NATALINO SOUZA MARINHO FILHO

ADVOGADO DATIVO: HEYTOR DA SILVA E SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES EM CONCURSO MATERIAL COM POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. VIA ELEITA EQUIVOCADA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. NÃO ACOLHIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA DEVIDAMENTE COMPROVADAS. LAUDO PERICIAL DEFINITIVO. LAUDO DE BALÍSTICA. DEPOIMENTOS EM JUÍZO DE POLICIAIS QUE PARTICIPARAM DA DILIGÊNCIA QUE CULMINOU NA PRISÃO E APREENSÃO DA DROGA E DA ARMA. VALIDADE. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVAS NOS AUTOS SOBRE O FIM EXCLUSIVO PARA CONSUMO. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVO. DOSIMETRIA. NECESSÁRIA READEQUAÇÃO DA PENA BASE. MANUTENÇÃO DA FRAÇÃO APLICADA COMO REDUTOR PREVISTO NO §4º, DA LEI 11.343/2016. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Tratando de ameaça ou lesão ao direito de ir e vir, decorrente de ato de magistrado, o órgão fracionário competente para apreciar o pedido de recorrer em liberdade seria a Seção de Direito Penal, por meio de habeas corpus, conforme previsão do art. 30 inciso I, alínea a, do novo Regimento Interno desta Egrégia Corte.

2. Os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese.

3. Diante dos elementos obtidos na fase extrajudicial com as demais provas colhidas judicialmente, submetidas, portanto, ao crivo do contraditório, conclui-se pela existência de elementos concretos e coesos a ensejar a condenação recorrente pelo crime de tráfico de drogas. Por essas razões, mostra-se inviável a desclassificação da conduta imputada ao réu, sobretudo em se considerando que, no processo penal, vigora o princípio do livre convencimento motivado, em que é dado ao julgador decidir pela condenação do agente, desde que o faça fundamentadamente, exatamente como verificado nos autos.

4. Nos termos do art. 28, § 2º, da Lei n. 11.343/2006, não é apenas a quantidade de drogas que constitui fator determinante para a conclusão de que a substância se destinava a consumo pessoal, mas também o local e as condições em que se desenvolveu a ação, as circunstâncias sociais e pessoais, bem como a conduta e os antecedentes do agente. Para a configuração do delito de tráfico de drogas, não é necessária prova da mercancia, tampouco que o agente seja surpreendido no ato da venda do entorpecente - até porque o próprio tipo penal aduz "ainda que gratuitamente" -, bastando, portanto, que as circunstâncias em que se desenvolveu a ação criminosa denotem a traficância, tal como ocorreu no caso.

5. Necessária a readequação da pena base diante de fundamentação de circunstâncias judiciais de forma ampla, abstrata e imprecisa.

6. Na ausência de indicação pelo legislador das balizas para o percentual de redução previsto no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06, a natureza e a quantidade de droga apreendida, assim como as demais circunstâncias do art. 59 do CP, podem ser utilizadas na definição de tal índice ou, até mesmo, no impedimento da incidência da minorante, quando evidenciarem a dedicação do agente ao tráfico de entorpecentes. No presente caso, foram apreendidas
475 gramas de uma substância entorpecente popularmente conhecida como “MACONHA”.
Assim, diante das características do caso em concreto, analisada na fase do art. 59 do Código Penal, apresenta-se razoável e proporcional a redução pelo fração eleita pelo Magistrado, de 1/6 (um sexto), o que não merece qualquer reparo.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, acordam o Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal do E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer do recurso da Defesa
e
dar parcial provimento
para, readequando a pena do crime de tráfico de Drogas, fixá-la em
7 (sete) anos e 6 (seis) meses e 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa.

E, por conta do concurso material com o crime previsto no Art. 12 da Lei 10.826/2003, fixar a pena final, concreta e definitiva em
09 (nove) anos e 03 (três) meses de reclusão e 800 (oitocentos) dias-multa
, permanecendo o regime inicial de cumprimento de pena
fechado
.

Belém/PA/Assinatura Eletrônica

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato - Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Penal
interposta, em id. 6760076, por
NATALINO SOUZA MARINHO FILHO,
por intermédio de advogado constituído, Dr. HEYTOR SILVA, impugnando a r. decisão proferida, em id 6760068, pelo
MM. Juízo de Direito da Vara única da Comarca de Aurora do Pará/PA,
que o condenou pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 (tráfico de drogas), à pena de
09 (nove) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 916 (novecentos e dezesseis) dias- multa
e pela prática do crime previsto no art. 12 da Lei n. 10.826/2003 (posse irregular de arma de fogo), a pena de
01 (um) ano e 09 (nove) meses de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa,
fixado o regime inicial de cumprimento de pena fechado.

Consta na inicial acusatória que:

“No dia 30 de abril de 2020, por volta das 18h30min, no Bairro do Manelândia, nesta cidade e comarca de Aurora do Pará/PA, o denunciado NATALINO SOUZA MARINHO FILHO, previamente associado com um adolescente infrator, foi preso em flagrante por manter em depósito
475 gramas de uma substância entorpecente popularmente conhecida como “MACONHA”, além de 01 arma de fogo de fabricação caseira, calibre 36, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Noticiam os autos que, na data e local dos fatos, uma guarnição da Polícia Militar encontrava-se em patrulhamento de rotina, quando visualizaram movimentação suspeita no quintal de uma residência, razão pela qual passaram a observar o local, constatando intenso fluxo de entrada e saída de pessoas dali. Ato contínuo, a guarnição policial foi até o local, onde encontraram o denunciado, na companhia de um adolescente em conflito com a lei, com os quais foram encontradas 21 (vinte e uma) trouxas de substancia entorpecente popularmente conhecida como “MACONHA”, embaladas em uma sacola plástica, escondida entre as palhas de um coqueiro. Na sequência foi feita revista no interior do imóvel, oportunidade em que foram encontradas duas porções menores e uma outra porção maior também de droga vulgarmente conhecida como “MACHONHA”, acondicionada em uma sacola plástica que estava pendurada na parede da casa, além de uma arma de fogo de fabricação caseira, municiada com projéteis “picotada”, aparentando ser de calibre 36.”

Em suas
razões recursais
,
id 6760076, a defesa, primeiramente, que seja possibilitado ao réu recorrer em liberdade. No mérito, requer a Defesa, a desclassificação do crime de tráfico de drogas, para o delito previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/06; a absolvição do apelante em relação ao delito de posse de arma de fogo, com base na tese de ausência de provas. Alternativamente, pede a redução da pena-base e o aumento do quantum de redução de pena em razão do reconhecimento do tráfico privilegiado, para o patamar de 2/3 (dois terços), bem como a substituição da pena por restritiva de direitos, na forma do art. 44, do CP.

Nas
contrarrazões
, em id 6760083, o r. do Ministério Público de 1º Grau manifestou-se pelo
conhecimento e

improvimento
do recurso
.

E, encaminhados os autos ao Órgão Ministerial de 2º Grau, foi apresentado parecer da lavra do Douto
Procurador de Justiça,

Dr. FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA,
em Id
7111612
,
que se pronunciou também pelo
conhecimento
e
improvimento do recurso,
para efeito de manutenção da sentença em todos os seus fundamentos.

É o Relatório.

VOTO

Verificando presentes os pressupostos subjetivos e objetivos de admissibilidade, conheço do recurso interposto pela
Defesa.

Consoante relatado, em suas
razões recursais
, id 6760076, a defesa requer, primeiramente, que seja possibilitado ao réu recorrer em liberdade. No mérito, pleiteia a desclassificação do crime de tráfico de drogas, para o delito previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/06; a absolvição do apelante em relação ao delito de posse de arma de fogo, com base na tese de ausência de provas. Alternativamente, pede a redução da pena-base e o aumento do quantum de redução de pena em razão do reconhecimento do tráfico privilegiado, para o patamar de 2/3 (dois terços), bem como a substituição da pena por restritiva de direitos, na forma do art. 44, do CP.

DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE

O pleito da Defesa não merece acolhimento, diante do equívoco da via eleita. Isso porque se tratando de ameaça ou lesão ao direito de ir e vir, decorrente de ato de magistrado, o órgão fracionário competente para apreciá-lo seria a Seção de Direito Penal, antiga Câmaras Criminais Recorridas do TJE/PA, por meio de habeas corpus, conforme previsão do art. 30 inciso I, alínea a, do novo Regimento Interno desta Egrégia Corte, veja-se:

Seção III

Da Seção de Direito Penal

Art. 30. A Seção de Direito Penal é composta pela totalidade dos Desembargadores das Turmas de Direito Penal e será presidida pelo Desembargador mais antigo integrante desta seção, em rodízio anual, e a duração do mandato coincidirá com o ano judiciário, competindo-lhe: (Redação dada pela E.R. n.º 05 de 16/12/2016)

I - processar e julgar:

a) originariamente, os pedidos de habeas corpus e mandados de segurança, quando o constrangimento provier de atos de Secretário de Estado, Juízes de Direito e Promotor de Justiça; (Redação dada pela E. R. nº 01 de 07/07/2016); (Redação dada pela E. R. nº 04 de 16/11/2016); (Redação dada pela E. R. n.º 07 de 26/01/2017). (...)

Nesse sentido, jurisprudência desta Egrégia Corte de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL
. ROUBO CIRCUNSTANCIADO.
DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. DESCABIMENTO.
DA ABSOLVIÇÃO POR NEGATIVA DE AUTORIA OU INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. PENA REDIMENSIONADA DE OFÍCIO. DECISÃO UNÂNIME.
1. Deve ser indeferido o pedido para o apelante recorrer em liberdade, diante da inadequação da via eleita matéria que deveria ter sido trazida ao exame da instância superior por meio de habeas corpus, a ser julgado pela Seção de Direito Penal ? e da inexistência de ilegalidade teratológica a ser reconhecida de ofício.
2. É incabível a tese absolutória quando comprovada a conduta criminosa praticada pelo recorrente, amoldando-se perfeitamente ao tipo legal tipificado no artigo 157, § 2º, incisos I e II, do Código Penal. 3. Há de ser reduzida, de ofício, a sanção final aplicada, quando evidenciado que o magistrado incorreu em equívoco ao aumentar, sem apresentar justificativa idônea, a pena, na 3ª etapa de sua edificação, em quantum superior ao mínimo legal. 4. Recurso conhecido e improvido, todavia, de ofício, a pena é redimensionada. Decisão unânime. (TJPA. 2019.05230717-34, 210.933, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-12-17, Publicado em 2019-12-19)

DO MÉRITO

Pela análise de todo cotejo fático probatório contido nos autos, verifica-se inicialmente que as
teses de absolvição e desclassificação
não merecem ser acolhidas. Vejamos:

A
Materialidade
do
crime de tráfico de drogas
encontra-se comprovada pelo Auto/Termo de exibição e apreensão de objeto (fls. 11/13); Laudo de constatação provisório de natureza e quantidade de drogas (fl.14) e Laudo toxicológico definitivo (fl. 144/145). Testando-se positivo o material periciado – cerca de 448 gramas - para o grupo dos Cannabinóides, pertencente ao vegetal Cannabis sativa L, popularmente conhecido por Maconha.

Quanto à
autoria delitiva
, tem-se que em
Audiências de instrução e julgamento realizada em 11/08/2020 foi ouvida uma testemunha arrolada pelo Ministério Público (CD Mídia: fls. 116). Continuação da audiência de instrução e julgamento em 14/10/2020 com a oitiva de testemunha e interrogatório do réu (CD Mídia: fls. 142).

Conforme bem detalhou a sentença recorrida:

‘Os depoimentos das testemunhas-policiais apontaram que o acusado foi preso em flagrante no dia 30 de abril de 2020 enquanto guardava na parte externa e na parte interna da residência em que estava substâncias análogas à maconha destinadas à comercialização, cujo caráter entorpecente foi posteriormente confirmado laudo confeccionado com esta finalidade.

Os dois Policiais Militares ouvidos em sede de instrução, compromissados, na forma da lei – Lucinei André de Sá e Oscar Matos Lima –, foram uníssonos ao consignar que, na data do fato, a Guarnição avistou uma movimentação estranha na casa em que o acusado estava. Após revista, foi encontrado na parte externa em um quintal as “petecas” de droga escondidas entre as palhas de um coqueiro e, após revista na parte interna, encontram a porção de erva seca.

Segundo contam os policiais, o acusado teria reconhecido no momento da prisão que as drogas lhe pertenciam, dizendo que passou a comercializar uma pequena quantidade por dificuldades financeiras, dizendo também que a quantidade da droga e a forma como estava organizada eram indicativos de comercialização conforme suas experiências policiais”.

Também inviável o acolhimento da
tese de absolvição
da prática do crime previsto no
Art. 12 da Lei 10.826/2006
, pois, a
materialidade do crime encontra-se respaldo no Auto/Termo de exibição e apreensão de objeto (fls. 11/13) e pelo Laudo balístico nº 2020.02.000296 (fls. 151/153), referentes à arma de fogo apreendida e munições, sendo atestado inclusive que ambos se encontravam em perfeita funcionalidade e com potencialidade lesiva.

E, apesar do recorrente em seu interrogatório ter negado a autoria delitiva, os depoimentos dos policiais que participaram da prisão em flagrante afirmam ter encontrado na mochila do ora recorrente uma arma de fogo de fabricação caseira. Esse fato também foi confirmado pelo adolescente MATEUS SILVA MARINHO quando ouvido em sede policial.

A guisa de reforço, cumpre-me enfatizar os reiterados pontificados jurisprudenciais acerca da matéria quanto à valoração de testemunhos por agentes policiais, que procedem a revista, autuação, prisão e apreensão de produto em crimes dessa natureza. Assim, o depoimento de tais policiais constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal como no presente caso.

Nesse sentido:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO DE DROGAS. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO. INADMISSIBILIDADE DE PARADIGMA EM HC PARA COMPROVAR DIVERGÊNCIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. (...)
2. Esta Corte tem entendimento firmado de que
os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese
(AgRg no AREsp 875.769/ES, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 7/3/2017, DJe 14/3/2017; AgRg no AREsp 926.253/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 18/8/2016, DJe 26/8/2016).
(...) 5. Agravo regimental não provido. (STJ. AgRg no AREsp 1686847/SE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 04/08/2020, DJe 10/08/2020)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. ALEGADA OMISSÃO NO ACÓRDÃO ORIGINÁRIO QUANTO AO EXAME DAS TESES DEFENSIVAS. INOCORRÊNCIA. INCOMPETÊNCIA DO JUIZ SENTENCIANTE. SÚMULA 706/STF. FALTA DE QUESTIONAMENTO EM MOMENTO OPORTUNO. PRORROGAÇÃO. ILICITUDE DAS PROVAS COMPARTILHADAS. NÃO PREQUESTIONAMENTO DO TEMA. SÚMULA 282/STF. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. VALIDADE. OBSERVÂNCIA DAS PRESCRIÇÕES CONTIDAS NA LEI 9.296/96. PERDIMENTO DE BENS. ALEGADA LICITUDE DOS IMÓVEIS. SÚMULA 7/STJ.
IMPARCIALIDADE DO DEPOIMENTO POLICIAL
. NÃO VERIFICADO. PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. FALTA DE PROPORCIONALIDADE. SÚMULA 7/STJ. REDUÇÃO DA PENA-BASE E DO ÍNDICE DE AUMENTO PELA MAJORANTE DA INTERESTADUALIDADE. REITERAÇÃO DE PEDIDO DEDUZIDOS EM OUTRO HC. RECURSO NÃO PROVIDO.

(...) 7. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firme de que os depoimentos dos policiais, que acompanharam as investigações prévias ou que realizaram a prisão em flagrante, são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. (...)
10. Agravo regimental não provido.

(STJ. AgRg no AREsp 918.323/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/11/2019, DJe 26/11/2019)

Vale ressaltar que, apesar de o delito ser conhecido como tráfico de drogas, para sua configuração não é, necessariamente, exigível a ocorrência de atos onerosos ou de comercialização, bastando que o acusado seja flagrado praticando um dos verbos do tipo que é conhecido como de “ação múltipla” ou “conteúdo variado”.

E no caso o recorrente foi preso em flagrante por ter em depósito/guardar 475 gramas de sustância que atestou positivo para o princípio ativo do vegetal Cannabis sativa L, popularmente conhecida por MACONHA, conforme laudo toxicológico definitivo.

Além do mais, em sede policial foi ouvido o adolescente MATEUS SILVA MARINHO, conduzido à delegacia por estar junto de NATALINO no momento da prisão em flagrante. O menor contou que estava com seu tio na frente da casa alugada por sua mãe, quando foram abordados por policiais militares que encontraram as drogas escondidas e a arma na mochila que pertencia ao seu tio. Por sua vez, também em sede policial o acusado havia reconhecido que a droga e arma lhe pertenciam, anotando, no entanto, que era somente usuário de drogas’.

Pelas circunstâncias do fato delituoso, a quantidade de droga, a forma de acondicionamento, bem como a ausência de prova nos autos de que a droga apreendida seria para o consumo próprio, levam ao reconhecimento da conduta descrita no art. 33 da lei 11.343/2006, logo, não há a possibilidade de desclassificar o crime para o art. 28 da Lei de Drogas.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

(...)2. Quanto ao sistema de valoração das provas, vigora, no processo penal brasileiro, o princípio do livre convencimento motivado, em que é dado ao julgador decidir o mérito da pretensão punitiva, para condenar ou absolver, desde que o faça fundamentadamente.

3. No caso, o Tribunal de origem confrontou elementos obtidos na fase extrajudicial com as demais provas colhidas judicialmente, submetidas, portanto, ao crivo do contraditório. Não há, portanto, como acolher a tese de que a condenação foi lastreada exclusivamente nos elementos informativos obtidos ao longo da investigação policial.

4. As instâncias ordinárias, após toda a análise do conjunto fático-probatório amealhado aos autos, concluíram pela existência de elementos concretos e coesos a ensejar a condenação do acusado pelo crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei n. 11.343/2006). Por essas razões, mostra-se inviável a desclassificação da conduta imputada ao réu, sobretudo em se considerando que, no processo penal, vigora o princípio do livre convencimento motivado, em que é dado ao julgador decidir pela condenação do agente, desde que o faça fundamentadamente, exatamente como verificado nos autos.

5. Nos termos do art. 28, § 2º, da Lei n. 11.343/2006, não é apenas a quantidade de drogas que constitui fator determinante para a conclusão de que a substância se destinava a consumo pessoal, mas também o local e as condições em que se desenvolveu a ação, as circunstâncias sociais e pessoais, bem como a conduta e os antecedentes do agente.

6. Para a configuração do delito de tráfico de drogas, não é necessária prova da mercancia, tampouco que o agente seja surpreendido no ato da venda do entorpecente - até porque o próprio tipo penal aduz "ainda que gratuitamente" -, bastando, portanto, que as circunstâncias em que se desenvolveu a ação criminosa denotem a traficância, tal como ocorreu no caso.

7. Para entender-se pela desclassificação da conduta imputada ao acusado para o delito descrito no art. 28 da Lei n. 11.343/2006, seria necessário o revolvimento de todo o conjunto fático-probatório produzido nos autos, providência, conforme cediço, incabível em recurso especial, a teor do que estabelecido na Súmula n. 7 do STJ.

8. Agravo regimental não provido.

(STJ. AgRg no AREsp 1580132/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/05/2020, DJe 28/05/2020)

Assim, a tese de
desclassificação
do crime em questão para o previsto no art. 28 da Lei de Drogas trazida pelo recorrente encontra-se dissociada dos demais elementos dos autos, principalmente das provas orais colhidas em juízo, em conjunto com os elementos de informação constantes do inquérito policial e que formam conjunto probatório coeso no sentido de que o recorrente inseriu-se nos verbos do crime tipificado no Art. 33 da lei de Drogas.

E, diante do que existe nos autos, constata-se que não está nem minimamente comprovada a alegação de que a droga apreendida destinava-se única e exclusivamente ao consumo pessoal do recorrente, e a prova da alegação incumbe a quem a faz, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal.

Nesse contexto, restaram caracterizadas a autoria e a materialidade do crime capitulado no art. 33, caput, da Lei Nº 11.343/2006, não havendo como prosperar a tese de defesa relativa à desclassificação da figura típica, nem a absolvição por ausência de provas, de tal sorte que a manutenção da sentença ora guerreada é medida que se impõe.

DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA

Alternativamente a Defesa pede a redução da pena-base e o aumento do quantum de redução de pena em razão do reconhecimento do tráfico privilegiado, para o patamar de 2/3 (dois terços).

Ao crime que possui como penas cominadas a de
reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) e ao pagamento de 500 a 1500 dias multa
, o MM. Magistrado
a quo
fixou ao ora recorrente a pena base em
11 (onze) anos de reclusão e ao pagamento de 1.100(um mil e cem) dias-multa,
nos seguintes termos:

A) Quanto à natureza do entorpecente apreendido, tem-se que pode causar dependência psíquica, consoante informam as perícias (fls. 144/145);
B) A quantidade das substâncias entorpecentes encontradas é razoável;
C) Quanto à conduta social do réu, não há nos autos elementos suficientes a sua aferição, razão pela qual nada se tem a valorar; D) Quanto à personalidade do agente não há nos autos elementos suficientes a sua aferição, razão pela qual nada se tem a valorar; E)
Quanto à CULPABILIDADE, é grave, na medida em que, ao cometer o delito, tinha plena consciência de que as substâncias entorpecentes constituem mal que assola gravemente toda a sociedade brasileira, inclusive a desta Cidade, que, dia após dia, objetiva livrar a juventude desse grave vício, criado por pessoas que objetivam apenas lucrar em detrimento do prejuízo moral e material alheio
;
F) Quanto aos antecedentes, verifica-se que contra o Acusado não existe sentença condenatória (Súmula 444, do STJ), com trânsito em julgado, por crime anterior ao do presente processo, razão pela qual nada se tem a valorar;
G) Os MOTIVOS DO CRIME lhes são desfavoráveis, pois esse tipo de ilícito decorre da vontade pura e simples de arregimentar usuários para que, dependentes do tóxico, adquiram, cotidianamente, esse tipo de substância que tão mal faz à saúde e a vida em sociedade, tudo no afã de lucrar mais e mais sem trabalhar para esse fim;

H) As CIRCUNSTÂNCIAS DOS CRIMES: também tendem contra ao réu, posto que se utiliza da dependência de outrem para obter facilmente vantagem econômica;

I) As CONSEQUÊNCIAS DOS CRIMES não podem figurar em seu favor, uma vez que a sociedade como um todo, diante da prática de ilícitos desta natureza, passa a viver em profunda instabilidade e insegurança, pois, o tráfico de drogas é apenas o início da prática de outros crimes e da desestruturação familiar;
J) Não há comportamento da vítima a ser valorado. Com efeito, favorável a circunstância.

A individualização da pena é uma atividade em que o julgador está vinculado a parâmetros abstratamente cominados pela lei, sendo-lhe permitido, entretanto, atuar discricionariamente na escolha da sanção penal aplicável ao caso concreto, após o exame percuciente dos elementos do delito, e em decisão motivada.

Nesse sentido:

HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE. INVERSÃO DA ORDEM DE INTERROGATÓRIO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECLUSÃO. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. REVOLVIMENTO DE MATERIAL FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. QUANTIDADE DE ENTORPECENTE APREENDIDA.

AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. (...)
4.
A culpabilidade é circunstância judicial que pode ser compreendida como a maior ou menor censurabilidade do comportamento do agente, a maior ou menor reprovabilidade da conduta praticada, não se podendo olvidar que a Lei n. 11.343/2006, em seu art. 42, estabelece que "o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente"
.
5. Não há um critério matemático para a escolha das frações de aumento em função da negativação dos vetores contidos no art. 59 do Código Penal, sendo garantida a discricionariedade do julgador para a fixação da pena-base, dentro do seu livre convencimento motivado e de acordo com as peculiaridades do caso concreto.
6. Na hipótese, revela-se adequada a fundamentação apresentada pelas instâncias ordinárias para justificar a maior reprovabilidade da conduta do paciente, com fulcro na apreensão de aproximadamente 184kg (cento e oitenta e quatro quilogramas) de cocaína, devendo ser considerado ainda o fato de o paciente ser tido como o líder da associação criminosa. 7. Habeas corpus parcialmente conhecido e, nessa extensão, denegada a ordem. (STJ. HC 557.108/MG, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 08/06/2021, DJe 16/06/2021)

Nota-se que foi fixada a pena base em 06 (seis) anos acima do mínimo legal, diante da existência de 04 (quatro) circunstâncias judiciais negativas, no caso, culpabilidade, motivos, circunstâncias e consequências do crime, bem como pela quantidade razoável da droga apreendida.

A
culpabilidade
apresenta-se com maior grau de reprovabilidade da conduta, levando-se em conta, principalmente por ter sido praticada quando o ora recorrente encontrava-se acompanhado pelo seu sobrinho adolescente. O menor contou, em seu depoimento na fase policial, que estava com seu tio na frente da casa alugada por sua mãe, quando foram abordados por policiais militares que encontraram as drogas escondidas e a arma na mochila que pertencia ao seu tio.

Observa-se que foi apreendida uma quantidade razoável de droga, no caso,
475 gramas de uma substância entorpecente popularmente conhecida como “MACONHA”,
nos termos do art. 42 da Lei de Drogas.

Aliada à culpabilidade negativa e à quantidade de maconha apreendida, tem-se as circunstâncias dos crimes que também não foram favoráveis posto que se utiliza da dependência de outrem para obter facilmente vantagem econômica, o que, por si sós já justificam a elevação da pena base acima do mínimo legal.

Contudo, os
motivos do crime
e as
consequências do crime
foram justificadas desfavoravelmente de forma ampla, genérica e abstrata, pois a vontade pura e simples de arregimentar usuários para que, dependentes do tóxico, adquiram, cotidianamente, esse tipo de substância com o fim de lucrar, e o mal causado à sociedade como um todo, diante da prática de ilícitos desta natureza, que causam instabilidade e insegurança, são fundamentos para toda e qualquer execução do tráfico de drogas, devendo, portanto, serem decotadas da fundamentação que elevou a pena base.

Nesse sentido:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PACIENTE CONDENADO À PENA DE 8 ANOS DE RECLUSÃO, EM REGIME PRISIONAL FECHADO. PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE.
VALORAÇÃO GENÉRICA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS.
ELEMENTOS INERENTES AO TIPO PENAL VIOLADO. MANUTENÇÃO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. VARIEDADE E NATUREZA DA DROGA APREENDIDA.
REDUÇÃO PROPORCIONAL DA PENA-BASE.
APLICAÇÃO DO REDUTOR DE PENA PREVISTO NO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. PACIENTE REINCIDENTE. IMPOSSIBILIDADE. REGIME INICIAL FECHADO. MANUTENÇÃO. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.

(...)
- A dosimetria da pena insere-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, somente passível de revisão por esta Corte no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade
.

- A culpabilidade, para fins do art. 59 do CP, deve ser compreendida como juízo de reprovabilidade sobre a conduta, apontando maior ou menor censurabilidade do comportamento do réu. Não se trata de verificação da ocorrência dos elementos da culpabilidade, para que se possa concluir pela prática ou não de delito, mas, sim, do grau de reprovação penal da conduta do agente, mediante demonstração de elementos concretos do delito.

- Na espécie, o sentenciante, no que foi acompanhado pelo acórdão recorrido, não apreciou concretamente a intensidade da reprovação penal, deixando de minudenciar a maior reprovabilidade da conduta praticada, assentando apenas, de forma genérica, a culpabilidade exacerbada, ressaltando que a culpabilidade ressoa grave, traduzida na intensa reprovação pessoal da conduta, não se podendo olvidar que o réu poderia ter se comportado conforme o direito, em afronta ao art. 93, IX, da CF/88, que exige a motivação das decisões judiciais.
Precedentes.

- Os
motivos do crime
,
quando inerentes ao crime de tráfico, não justificam a exasperação da pena-base, pois já considerados pelo legislador para cominar a pena em abstrato. Em decorrência, a busca do lucro fácil em detrimento de qualquer atividade lícita, registrada na sentença e mantida pelo acórdão impugnado como fundamento para a valoração desfavorável de dito vetor, é elemento intrínseco ao tipo descrito no art. 33 da Lei n. 11.343/2006 e evidencia, portanto, o constrangimento ilegal, ante o vício de fundamentação do decisum. Precedentes.

- Nessa mesma esteira, o magistrado apresentou fundamentação genérica e abstrata quanto à indicação do desvalor dos vetores referentes à personalidade do agente (reveladora de desvalor ético-social) e das consequências do delito (consequências do crime danosas, pelo financiamento e estímulo do comércio de entorpecentes, a qual gera a degeneração física, moral e psíquica do ser humano), devendo, também em relação a tais circunstâncias, proceder-se ao decote da exasperação da pena-base.
- Resulta i
ncólume, porém, o aumento da pena-base em razão da natureza e da variedade dos entorpecentes apreendidos - maconha e crack - devidamente considerados na primeira fase da dosimetria, nos termos do determinado pelo art. 42 da Lei n. 11.343/2006.

- Na etapa derradeira, impossível o acolhimento da pretensão da defesa, tendo em vista a reincidência do paciente, a qual afasta a aplicação do redutor de pena previsto no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006. - Quanto ao regime, embora o novo montante da pena - 6 anos e 10 meses de reclusão - comporte, em princípio, o regime inicial semiaberto, é de ser mantido o inicial fechado, ante a presença de circunstância judicial desfavorável, que justificou a fixação da pena-base acima do piso legal, nos termos do art. 33, § 2º e §3º do CP. Precedentes.

- Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício, para reduzir as penas aplicadas ao paciente, quanto ao delito de tráfico, para 6 anos e 10 meses de reclusão, no regime inicial fechado, e 500 dias-multa, mantidos os demais termos da condenação quanto ao delito de porte ilegal de arma de fogo. (STJ. HC 395.081/PE, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 21/09/2017, DJe 27/09/2017)

“(...) 6.
No que tange à dosimetria da pena, tal questão só foi suscitada neste agravo regimental, tratando-se de inovação recursal. Contudo, verifica-se a ocorrência de flagrante ilegalidade, no tocante à fixação da pena-base, sendo necessária a concessão de ofício de habeas corpus, no ponto.
No presente caso, as instâncias ordinárias utilizaram dados genéricos e vagos para justificar a exasperação da pena-base, sem apoio em elementos concretos de individualização da reprimenda, a denotar maior reprovabilidade da conduta imputada, na medida em que utilizadas considerações abstratas para o desvalor da culpabilidade, dos motivos, das circunstâncias e das conseqüências do delito, devendo as referidas circunstâncias judiciais negativas serem afastadas
. 7. Agravo regimental não provido. Ordem de habeas corpus concedida de ofício para restabelecer a pena fixada na sentença no que tange aos delitos do art. 217-A, §1º, do CP. (STJ. AgRg nos EDcl no REsp 1540152/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 26/06/2018, DJe 01/08/2018)

Assim, apesar da presença das circunstâncias judiciais negativas, culpabilidade, quantidade da droga e circunstâncias do crime, a pena base em 11 (onze) anos de reclusão e 1100 dias multa encontra-se exacerbada e desproporcional ao caso concreto, necessitando de readequação, o que faço, reduzindo a
pena base para 09 (nove) anos de reclusão e 900 (novecentos) dias multa.

Na
segunda fase
da dosimetria, sem eventos.

Na
terceira fase
, pleiteia o recorrente a aplicação da causa de aumento de pena prevista no §4º, da Lei de Drogas.

O § 4º do artigo 33 da Lei 11.343/2006 dispõe que as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que: a) o agente seja primário; b) com bons antecedentes; c) não se dedique às atividades criminosas; e d) não integre organização criminosa.

No caso em questão, observa-se que foi aplicada a causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º da Lei 11.343/06 (tráfico privilegiado), utilizando-se a redução na fração de 1/6 (um sexto), nos seguintes termos:

“
NA TERCEIRA FASE DE FIXAÇÃO DA PENA, observo que incide em favor do réu uma causa de diminuição de pena, prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/06, conforme demonstrado, restando-me, nesse momento, fixar o quantum de mitigação. A par das circunstâncias que permeiam o presente caso (as preponderantes do art. 42 da Lei 11.343/2006, bem como as elencadas no art. 59 do Código Penal, todas acima analisadas individualmente), mormente, no contexto, a personalidade do agente, tenho como razoável e proporcional a diminuição no percentual de 1/6 (um sexto) da pena, passando a fixá-la em 09 (nove) anos e 02 (dois) meses e 916 (novecentos e dezesseis) dias multa; com valor do dia-multa fixado em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do(s) fato(s) delituoso(s). Desta feita, fica condenado e estabelecida a pena CONCRETA, DEFINITIVA e FINAL contra o réu NATALINO SOUZA MARINHO FILHO: para fins de fixação do regime inicial, em 09 (nove) anos e 02 (dois) meses e 916 (novecentos e dezesseis) dias- multa na proporção de 1/30 do salário mínimo vigente à época.”

Na ausência de indicação pelo legislador das balizas para o percentual de redução previsto no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06, a natureza e a quantidade de droga apreendida, assim como as demais circunstâncias do art. 59 do CP, podem ser utilizadas na definição de tal índice ou, até mesmo, no impedimento da incidência da minorante, quando evidenciarem a dedicação do agente ao tráfico de entorpecentes.

No presente caso, foram apreendidas
475 gramas de uma substância entorpecente popularmente conhecida como “MACONHA”.
Assim, diante das características do caso em concreto, analisada na fase do art. 59 do Código Penal, apresenta-se razoável e proporcional a redução pelo fração eleita pelo Magistrado, de 1/6 (um sexto), o que não merece qualquer reparo.

Nesse sentido:

PENAL. (...) . DELITO DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. IMPOSSIBILIDADE DE INCIDÊNCIA. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/06. INAPLICABILIDADE. DEDICAÇÃO A ATIVIDADE CRIMINOSA UTILIZADA PARA AFASTAR A REDUTORA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO, ALIADA A OUTROS ELEMENTOS. REEXAME MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. FECHADO. MANUTENÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR MEDIDAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.

(...). IX - Pedido de incidência da causa de diminuição de pena prevista no § 4° do art. 33 da Lei n. 11.343/2006. Na ausência de indicação pelo legislador das balizas para o percentual de redução previsto no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06, a natureza e a quantidade de droga apreendida, assim como as demais circunstâncias do art. 59 do CP, podem ser utilizadas na definição de tal índice ou, até mesmo, no impedimento da incidência da minorante, quando evidenciarem a dedicação do agente ao tráfico de entorpecentes.

X - In casu, houve fundamentação concreta para o afastamento do tráfico privilegiado, consubstanciada na grande quantidade e a variedade de droga apreendida, ou seja, "12 tabletes de maconha com peso total de 2.977 kg e 01 tablete de cocaína com peso aproximado de 178 gramas" (fl. 40), somado ao fato de ter se apreendido "50 cartuchos íntegros de calibre 45, munições de uso restrito, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar" (fl. 41).(...) (STJ. HC 506.963/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 21/05/2019, DJe 27/05/2019)

A pena final para o
crime de Tráfico de Drogas
, com a redução na terceira fase em 1/6 (um sexto), passou a ser de
7 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa.

Diante do concurso material, nos termos do Art. 69,
caput ̧
do Código Penal, com o crime previsto no Art. 12 da Lei 10.826/2003, cuja pena aplicada foi de 01 (um) ano e 09 (nove) meses de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa, fica a pena final, concreta e definitiva em
09 (nove) anos e 03 (três) meses de reclusão e 800 (oitocentos)

dias-multa,
permanecendo o regime inicial de cumprimento de pena
fechado
. E, pela ausência de preenchimento dos requisitos legais, do Art. 44 do Código Penal, há a impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

CONCLUSÃO

Diante do exposto
,
conheço
do recurso interposto pela defesa e
dou parcial provimento
para, readequando a pena do crime de tráfico de Drogas, fixá-la definitivamente em
7 (sete) anos e 6 (seis) meses e 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa.
E, por conta do concurso material com o crime previsto no Art. 12 da Lei 10.826/2003, fixar a pena final, concreta e definitiva em
09 (nove) anos e 03 (três) meses de reclusão e 800 (oitocentos) dias-multa
, permanecendo o regime inicial de cumprimento de pena
fechado
.

É o voto.

Belém (PA) – Assinatura eletrônica

Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato

Relatora

Belém, 08/02/2022